Tribunal: STF
Processo: RE 100332
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
PARTILHA. AVALIAÇÃO CONTEMPORANEA DE TODOS OS BENS. ARTIGOS 1792 DO
CÓDIGO CIVIL E 1014 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE DA PARTILHA CONDUZ A AVALIAÇÃO
CONTEMPORANEA DE TODOS OS BENS, ESPECIALMENTE EM FACE DA INFLAÇÃO
EXISTENTE NO PAIS.
PRECLUSAO INOCORRENTE, EM VISTA DA NATUREZA CONTINUATIVA DO
INVENTARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.